Tribunal: TJSP
Processo: 0010095-69.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento da progressão ao regime semiaberto pelo não preenchimento do requisito subjetivo – Laudos social e psicológico que apontam aspectos negativos do sentenciado – Agravante que ainda tem pena substanciosa por cumprir – Necessidade de permanência no cárcere, postergando-se a progressão para outra oportunidade, quando terá maior certeza de sua recuperação

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento da progressão ao regime semiaberto pelo não preenchimento do requisito subjetivo – Laudos social e psicológico que apontam aspectos negativos do sentenciado – Agravante que ainda tem pena substanciosa por cumprir – Necessidade de permanência no cárcere, postergando-se a progressão para outra oportunidade, quando terá maior certeza de sua recuperação pessoal e poderá ou não ser contemplado com regime mais benevolente – Recurso desprovido.